Tribunal: TJPA
Processo: 0004504-41.2017.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004504-41.2017.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELADO: ROSANGELA LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. SALÁRIOS. DÉCIMO TERCEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Conceição do Araguaia contra sentença que reconheceu a nulidade de vínculo precário com servidora contratada temporariamente e o condenou ao pagamento dos salários referentes ao período de setembro a dezembro de 2016, do 13º salário de 2016, e ao recolhimento do FGTS no período de maio/2011 a maio/2016. Fixou-se correção monetária pelo IPCA-E e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O município alegou prescrição quinquenal, legalidade da contratação à luz de norma municipal e aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) determinar se a contratação temporária realizada observou os requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/1988; (ii) verificar a validade da condenação ao pagamento de salários, 13º e FGTS em caso de nulidade do vínculo; (iii) analisar a ocorrência de prescrição quinquenal; (iv) definir o índice de correção monetária aplicável ao FGTS; e (v) examinar a distribuição da sucumbência e fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo contratual firmado foi considerado nulo por desrespeitar os requisitos constitucionais da contratação temporária, já que não ficou demonstrada a existência de situação excepcional e transitória, tampouco a natureza extraordinária das funções exercidas, revelando burla à exigência de concurso público (art. 37, II e IX, CF).

4.

A nulidade do vínculo não impede o pagamento de salários pelos serviços efetivamente prestados, tampouco do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e conforme os Temas 191 e 916 da repercussão geral do STF.

5.

O reconhecimento do direito ao 13º salário encontra amparo no Tema 551 do STF, uma vez evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária e a omissão do município quanto à comprovação do adimplemento das verbas pleiteadas.

6.

A sentença corretamente reconheceu a prescrição quinquenal
não merecendo qualquer ajuste
.

7.

Quanto à correção monetária do FGTS, deve-se aplicar a Taxa Referencial – TR, conforme fixado pelo STJ no Tema 731 (REsp 1.614.874/SC), reformando-se parcialmente a sentença nesse ponto.

8.

Apesar do parcial provimento do recurso, a apelada decaiu de parte mínima do pedido, devendo o município arcar integralmente com os honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. A fixação do percentual será definida na fase de liquidação (art. 85, §§ 4º, II, e 11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária é nula quando não demonstrada situação excepcional e transitória, caracterizando burla à exigência constitucional de concurso público.

2.

A nulidade do vínculo não afasta o dever de pagamento dos salários e do FGTS pelos serviços prestados, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3.

O 13º salário é devido ao servidor contratado precariamente quando configurado o desvirtuamento do vínculo e ausente comprovação de adimplemento.

4.

A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme o Tema 608 do STF.

5.

A Taxa Referencial – TR é o índice aplicável à correção monetária dos depósitos do FGTS, nos termos do Tema 731 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Conceição do Araguaia, no sentido de reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004504-41.2017.8.14.0017

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: FABIANO WANDERLEY DIAS BARROS (OAB/PA 12.052)

APELADA: ROSANGELA LIMA DA SILVA

ADVOGADA: IZADORA KENEBEL BRAZEIRO CAMPELO (OAB/PA 22.375)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

O Município de Conceição do Araguaia interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicialmente deduzida, para condená-lo ao pagamento dos salários no período de setembro a dezembro de 2016, pagamento do 13º salário do anos de 2016, recolhimento do FGTS no período de maio/2011 a maio/2016, decorrente de vínculo precário declarado nulo. Estabeleceu-se a correção monetária da verba fundiária pelo IPCA-E e condenou-se o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em resumo, arguiu prescrição quinquenal; sustentou a legalidade da contratação dentro do período contemplado na legislação municipal (LC nº 012/1997); aplicação da Taxa Referencial como índice de correção.

Neste termos pediu que seja dado provimento ao recurso.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pela municipalidade da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais as funções desempenhadas pela servidora contratada temporariamente estavam inseridas no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário, sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916). Devendo, portanto, ser ratificada a sentença neste ponto.

No que concerne a prescrição quinquenal, devidamente reconhecida pela sentença, deve ser reafirmada também porque em consonância com o entendimento estabelecido no -
ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

No concernente à determinação para pagamento do 13º salário, cumpre observar que já houve pronunciamento vinculativo da Suprema Corte a esse respeito – RE 1.066.677 (Tema 551), assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Na presente hipótese, consoante já mencionado, houve inegável desvirtuamento da contratação precária; ademais, incumbia ao requerido comprovar o adimplemento de todas as parcelas rescisórias pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

No que concerne a prescrição quinquenal, verifico que a sentença expressamente a reconheceu, não merecendo qualquer ajuste
.

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Conceição do Araguaia,
apenas para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

Tendo o autora/apelada sucumbido em parcela mínima do pedido o ente público deverá arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC), cuja definição do respectivo percentual, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/07/2025